Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-79.2015.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-79.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOJA MACONICA SAO JOAO DE GUIRATINGA - CNPJ: 00.176.842/0001-07 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), CLEIDE MARIA CAVALCANTE RIBEIRO - CPF: 915.272.521-91 (APELADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADAMENTE – HOMOLOGAÇÃO SENTENCIAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPROPRIEDADE - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ante a expressa previsão contida no art. 922, do CPC/2015, é imprópria a decisão por meio da qual foi homologado o acordo entabulado entre as partes, porém, foi julgado extinto o processo com fundamento no art. 487, III, do CPC, quando requerido sim a suspensão do feito até cumprimento integral do convencionado entre as partes, e que deve prevalecer, devendo ser afastada extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela LOJA MAÇÔNICA SÃO JOAO DE GUIRATINGA, contra a sentença (Id 38139479 - Pág. 1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000356-79.2015.8.11.0036, Código 36324, que o ora apelante ajuizou em face de CLEIDE MARIA CAVALCANTE RIBEIRO, que homologou o acordo firmado entre as partes para que produzisse os efeitos jurídicos entabulados entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

A autora/exequente manejou embargos de declaração (Id 38139484 – Pág. 1/2). O juízo do feito negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a sentença na integra (Id 38139492 – Pág. 1/2).

A autora/apelante em seu recurso (Id 38139494 - pág. 1/7 e Id 38139495 – Pág. 1/2), requer a reforma parcial da sentença no ponto em que em que extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, III do CPC, devendo a ação ser suspensa até que a parte apelada satisfaça a obrigação, pois, o “decisum” recorrido encontra-se diametralmente contrário ao artigo 922, do CPC, bem como aos termos previamente acordados pelas partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela LOJA MAÇÔNICA SÃO JOAO DE GUIRATINGA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000356-79.2015.8.11.0036, Código 36324, que o ora apelante ajuizou em face de CLEIDE MARIA CAVALCANTE RIBEIRO, que homologou o acordo firmado entre as partes para que produza os seus jurídicos efeitos e julgou extinto o presente processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

Insta mencionar que a presente ação de execução decorre do Ato Sentencial, datado de 09/03/2016, que julgou procedente Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis com antecipação parcial de tutela, referente a locação do imóvel objeto da lide e procedentes os pedidos do autor, rescindindo o contrato, determinou a desocupação do imóvel, condenou a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e os a venceram durante o curso do processo, devidamente atualizados e acrescidas de juros. (Id 38138983 - Pág. 1/2). Sendo que a requerida desocupou o imóvel em 04/04/2016, porém, restaram devidos o pagamento dos aluguéis determinados na referida sentença.

Assim, a parte autora carreou para os autos petição de desarquivamento e cumprimento/execução da mencionada sentença, protocolizada em 07/09/2016, com a respectiva planilha de cálculos (Id 38138991 - Pág. 1/4).

O Juízo do feito ao analisar o teor do acordo formalizado entre as partes o homologou, porém, consignou o entendimento do qual se insurge a parte apelante/autora, de julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

A exequente/apelante em seu recurso, sustenta em síntese que d. Magistrado a quo laborou em equívoco, considerando que no acordo ficou estabelecido que os alugueis em atraso seriam pagas parceladamente, de forma que as partes requereram que o mesmo fosse homologado, suspendendo-se a execução até integral cumprimento do acordo, previsto para 15/10/2023.

Deveras, no petitório protocolizado em 04/06/2018, (Id 38139477 - Pág. 1/5), infere-se o acordo firmado entre as litigantes para o pagamento pela executada a favor da exequente a quantia liquida de R$ 26.120,02 (vinte e seis mil cento e vinte reais e dois centavos), em uma parcela de R$ 1.000,00, conforme o descrito no item ‘a’ e o saldo remanescente em 63 (sessenta e três) parcelas nos valores mencionados no item ‘b’, do acordo, que se inicia em 15/07/2018 e finda em 15/10/2023.

A apelante/exequente alega que a r. sentença que julgou extinto o processo não pode prosperar, já que as partes não postularam essa extinção, mas sim a suspensão do processo.

Requer, portanto, a reforma da sentença no ponto em que extinguiu o processo, alegando que a ação deve ser suspensa até que a parte apelada satisfaça a obrigação, pois, a extinção determinada encontra-se diametralmente contrária ao artigo 922, do CPC, e os termos previamente acordados pelas partes.

A controvérsia consiste em analisar o acerto da sentença que homologou o acordo e julgou extinto o processo.

O citado art. 922 do CPC/2015, estabelece que:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

É consabido que o Código Civil dispões a respeito da possibilidade de transação a ser firmada entre as partes referente ao objeto em litígio, conforme disposição que se segue:

"Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação."

Acrescente-se que, há expressa previsão no atual CPC, da possibilidade de suspensão do processo em razão da convenção operada entre as partes, senão vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)"

Como se vê, o exequente pode conceder prazo para que o executado cumpra de forma voluntária a obrigação contratada, ficando suspenso o processo executivo no prazo acordado entre as partes.

No caso, as partes peticionaram e informaram a transação para pagamento da dívida em 63 meses, já estabelecidos os encargos para a hipótese de descumprimento do acordo.

Há requerimento expresso de suspensão do processo até o cumprimento total da obrigação.

Assim, a suspensão do processo pedida pelas partes possui fundamento na lei processual civil e se coaduna com os princípios da efetividade e economia processuais, não sendo razoável a extinção do processo promovida pelo juízo do feito.

A propósito o esclarecedor julgado do e. Tribunal Estadual que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 269, INCISO III e V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A celebração de acordo entre exequente e executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi inteiramente cumprida, já que caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, não tendo a necessidade de propositura de outra demanda executória, assim, a extinção do processo, enquanto perdurar o parcelamento do débito não é medida coerente, devendo ser atendido, na espécie, a norma inserta no art. 922, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ” (TJGO, Apelação (CPC) 0317327-75.2015.8.09.0051, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4a Câmara Cível, julgado em 21/03/2018, DJe de 21/03/2018).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INADEQUAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. Celebrado o acordo entre as partes de parcelamento da dívida e suspensão do processo por prazo suficiente para o cumprimento da avença com base no art. 922 do CPC/15, não há que se falar em extinção do feito. Recurso provido. “ (TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.161977-4/001, Relator (a): Des. (a) MANOEL DOS REIS MORAIS, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020)

Destaca-se que o credor/autor fica impedido de ajuizar nova demanda durante o período de cumprimento voluntário da obrigação e que o processo retoma seu curso normal se o devedor não cumprir integralmente a avença.

Logo, a homologação do acordo está correta, mas deve ser reconhecida a suspensão do processo na forma requerida pelos litigantes no acordo, pois o parcelamento da dívida não enseja imediata extinção da obrigação e o CPC admite a suspensão do processo por convenção das partes.

Isto posto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida no que tange a extinção do feito e determinar a suspensão do processo até o total cumprimento da obrigação a teor do acordo entabulado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020